Tribunal: STF
Processo: MS 40101
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Lenira Arcanjo do Nascimento impetrou mandado de segurança, com pedido de medida liminar, contra ato atribuído ao Presidente do Tribunal de Contas da União, ao Presidente da Primeira Câmara daquela Corte e ao Secretário da Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (SEPROC).



    Segundo narra, é servidora aposentada do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB). 



    Alega ter recebido, em 13.11.2024, a notificação n. 97/2024-DGEP/REITORIA/IFPB, expedida pelo Diretor-Geral de Gestão de Pessoas Substituto do IFPB, por meio da qual lhe foi determinada a devolução da quantia de R$ 33.737,86, relativa ao período de tramitação de embargos de declaração opostos por ela perante o TCU. Informa que a exigência teria por fundamento o Ofício n. 47.302/2024-TCU/SEPROC, sendo o valor passível de desconto, no montante de R$ 1.204,92, já na folha de pagamento referente ao mês de dezembro de 2024.



    Sustenta a ilegalidade do desconto, afirmando que eventual cobrança pela Administração Pública deve observar o devido processo legal e não poderia ser promovida, de ofício, mediante retenção em seus proventos.



     



    Argumenta que o acórdão n. 2.284/2023/2ª Câmara da Corte de Contas, mencionado na notificação recebida, não determinou a reposição ao erário por meio de desconto em folha. Aduz que o IFPB, agindo de ofício e sem anuência, determinou o referido desconto de forma arbitrária. Acrescenta que, mesmo que houvesse determinação de devolução de valores pelo Tribunal de Contas da União, a restituição não poderia ser realizada sem trânsito em julgado de decisão judicial que impusesse.



     Requer, ao final:



    [...]



    b) que, inaudita altera pars, lhe seja deferida a LIMINAR para EVITAR/IMPEDIR JUDICIALMENTE o desconto de ofício, sem a anuência da impetrante, nos seus proventos, da quantia informada no ofício/notificação nº 97/2024, conforme acima explicitado, pois a legislação e a Jurisprudência informam que é condição sine qua non para o desconto a anuência da servidora, não podendo o referido desconto ser efetivado de ofício pela Administração Pública; 



    c) que, in meritis, seja confirmada a liminar, com a concessão definitiva da segurança, declarando a ilegalidade do ato supramencionado, tornando sem efeito o ofício nº 47302/2024-TCU/Seproc e a notificação nª 97/2024, para EVITAR/IMPEDIR JUDICIALMENTE o desconto automático em folha de pagamento, sem a anuência da servidora aposentada, diante da impossibilidade de desconto de ofício de valores pela Administração Pública, só podendo ocorrer tal desconto com a anuência expressa do servidor ou através de decisão judicial transitada em julgado, o que não ocorreu no presente caso, conforme acima exposto e fundamentado; 



    Foram prestadas informações (eDoc 40).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da segurança (eDoc 44).



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, cumpre observar que a autoridade coatora é a Segunda Câmara do Tribunal de Contas da União, representada processualmente pelo seu Presidente.



    No mais, a segurança deve ser denegada (RISTF, art. 21, § 1º).



    O Tribunal de Contas da União, por meio do acórdão n. 2.284/2023/2ª Câmara, considerou ilegal o ato de concessão inicial da aposentadoria da impetrante, sob o fundamento de inclusão indevida, nos proventos de aposentadoria, de rubricas oriundas de decisões judiciais trabalhistas sobre planos econômicos (eDocs 27, 28 e 29). 



    O Pedido de reexame foi rejeitado pelo acórdão n. 7.090/2024/2ª Câmara (eDocs 30, fls. 142-158). 



    Posteriormente, a impetrante foi cientificada da realização de descontos em seus proventos por meio da Notificação n. 97/2024-DGEP/REITORIA/IFPB, a qual, além de outras providências, comunicou o teor do acórdão do Tribunal de Contas da União que declarou ilegal o ato inicial de concessão de sua aposentadoria.



    Na mesma oportunidade, a Administração informou que a restituição dos valores percebidos indevidamente seria realizada de forma parcelada, em 28 cotas mensais, tendo fixado os parâmetros da devolução, diante da ausência de deliberação do TCU quanto aos aspectos operacionais do ressarcimento (eDoc 4).



    Inconformada, a servidora impetrou o presente mandado de segurança, limitando-se a impugnar a determinação do Instituto Federal da Paraíba de promover descontos em sua folha de pagamento, referentes aos valores percebidos durante a tramitação de recurso dotado de efeito suspensivo.



    Definida a controvérsia, cumpre assinalar que, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal, e do art. 1º da Lei n. 12.016/2009, o mandado de segurança é cabível para a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, diante de ato ilegal ou praticado com abuso de poder por autoridade pública, independentemente de sua hierarquia ou função.



    Doutrina e jurisprudência convergem no sentido de que direito líquido e certo é aquele cuja existência e extensão podem ser comprovadas de plano, mediante prova documental inequívoca. Ressalte-se que o direito, por sua natureza, presume-se líquido e certo, recaindo sobre os fatos a exigência de demonstração objetiva, de modo a afastar dúvidas ou imprecisões.



    No caso em exame, não se evidencia violação a direito líquido e certo da impetrante, uma vez que não restou demonstrada qualquer ilegalidade ou abuso de poder no ato emanado do Tribunal de Contas da União, que determinou o ressarcimento ao erário dos valores indevidamente percebidos após a ciência do respectivo acórdão, e executado pelo IFPB.



    Embora o entendimento firmado pela Corte de Contas no acórdão n. 2.284/2023/2ª Câmara produza efeitos apenas após o julgamento do pedido de reexame, consta do referido acórdão ressalva expressa quanto à possibilidade de interposição de recurso com efeito suspensivo, conforme se depreende do trecho a seguir transcrito (eDoc 27):



    [...]



    9.1. considerar ilegal, recusando-lhe registro, o ato de aposentadoria de Lenira Arcanjo do Nascimento, com base nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1º, do Regimento Interno; 



    9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (Enunciado 106 da súmula da jurisprudência predominante do TCU); 



    9.3. com fulcro no art. 262, caput, do Regimento Interno deste Tribunal, determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, que: 



    9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação: 



    9.3.1.1. dê ciência desta deliberação à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 



    9.3.1.2. promova a exclusão das vantagens impugnadas, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 



    9.3.2. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão: 



    9.3.2.1. envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada foi notificada deste julgamento; 



    9.3.2.2. emita novo ato, livre das irregularidades ora apontadas, em substituição ao ato impugnado, e o submeta a nova apreciação por esta Corte; e 



    9.4. dar ciência desta deliberação ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba.



    (Grifei)



    Destaco, por oportuno, que o Tribunal de Contas da União, ao reconhecer a boa-fé da impetrante até o momento em que teve ciência do primeiro pronunciamento acerca da ilegalidade do ato de aposentadoria, afastou a obrigatoriedade de restituição dos valores até então recebidos. Ressalvou, contudo, que a eventual atribuição de efeito suspensivo aos recursos interpostos não afastaria a obrigação de devolução das quantias posteriormente percebidas, caso tais recursos fossem desprovidos.



    Nesse contexto, a presunção de boa-fé restringe-se ao período anterior ao exame de legalidade do ato pelo Tribunal de Contas da União. Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, conforme demonstram as seguintes ementas:



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ILEGALIDADE DO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE RECEBIDO PELA IMPETRANTE. OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DISPENSA DA DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS ATÉ A DATA DA INTIMAÇÃO DA PRIMEIRA DELIBERAÇÃO DA AUTORIDADE IMPETRADA. 



    [...]



    2. O termo inicial a ser considerado na devolução de valores indevidamente recebidos corresponde ao momento em que a agravante tomou ciência do Acórdão nº 2.108/2005-TCU-Plenário, ocasião em que resultou desconfigurada a boa-fé. Precedentes. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 1º, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por centro) sobre o valor atualizado da causa.



    (MS 27.905 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJ 25.11.2019 - grifei)



    Agravo regimental em mandado de segurança. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Não conhecimento. Mérito. Manutenção da decisão. Devolução dos valores recebidos de boa fé. Termo inicial. Data do conhecimento da deliberação da Administração pela ilegalidade. Agravo do qual não se conhece. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não subsiste o agravo regimental em que se deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão monocrática (art. 317, § 1º, RISTF). Precedentes. 



    2. A Corte Suprema possui o entendimento de que “havendo boa-fé do servidor público que recebe valores indevidos a título de aposentadoria, o termo inicial para devolução dos valores deve corresponder à data em que teve conhecimento do ato que considerou ilegal a concessão de sua aposentadoria” (MS 26.980-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 8/5/14). 



    3. Agravo do qual não se conhece. 



    (MS 35.297 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 7.3.2018 – grifei)



    I – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA DECLARADA ILEGAL PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. CÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO COM BASE NA REMUNERAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO POR DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVO REGIME JURÍDICO. PERDA DA EFICÁCIA VINCULANTE DA DECISÃO JUDICIAL, EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS FÁTICOS E JURÍDICOS QUE LHE DERAM SUPORTE. SUBMISSÃO À CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À GARANTIA DA COISA JULGADA. NÃO COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO À IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DA IMPETRANTE NÃO PROVIDO. [...] II – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA DECLARADA ILEGAL PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. NEGATIVA DE REGISTRO. BOAFÉ DO SERVIDOR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RECEBIDOS. TERMO INICIAL. DATA DA CIÊNCIA DA DECISÃO DO ÓRGÃO DE CONTAS. AGRAVO REGIMENTAL DA UNIÃO PROVIDO.



    1. Havendo boa-fé do servidor público que recebe valores indevidos a título de aposentadoria, o termo inicial para devolução dos valores deve corresponder à data em que teve conhecimento do ato que considerou ilegal a concessão de sua aposentadoria. 



    2. Agravo regimental da União provido. 



    (MS 26.980 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 8.5.2014 – grifei)



    Observe-se, ainda, a seguinte decisão monocrática proferida em caso análogo, inclusive envolvendo o mesmo órgão executor da deliberação do TCU: MS 38.197, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 13.10.2021.



    Esse o quadro, entendo inexistir direito da impetrante à concessão da medida requerida. 



    3. Do exposto, denego a segurança (RISTF, art. 21, § 1º).



     Sem honorários advocatícios (Lei n. 12.016/2009, art. 25; e enunciado n. 512 da Súmula do Supremo).



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    6. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente